Tribunal: TJDFT
Processo: 0747764-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747764-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Karla Andressa Vieira Pereira Agravado: Antonio dos Reis Ramos D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h20min. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Karla Andressa Vieira Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0008638-33.2017.8.07.0009, assim redigida: Trata-se de impugnação aos bloqueios realizados via SISBAJUD (id n. 228879510 e id n. 232967469). A executada alega que os valores bloqueados são provenientes de conta bancária onde recebe seu salário e a pensão alimentícia paga pelo próprio exequente (id n. 230341082). O exequente, regularmente intimado, comprovou que deposita a pensão alimentícia em conta diversa, afastando a alegação de bloqueio de verba alimentar destinada aos filhos (id n. 235758611). Quanto à alegada impenhorabilidade salarial, o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações", ressalvadas as hipóteses do §2o (dívidas alimentares ou rendimentos superiores a 50 salários-mínimos), que não se aplicam ao caso concreto. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a proteção legal recai sobre a verba salarial em si, e não sobre todo e qualquer saldo existente em conta bancária onde eventualmente são creditados salários. O STJ diferencia a conta salário (Lei 10.820/2003), que possui proteção especial e absoluta, da conta corrente comum onde são depositados salários, cuja proteção é relativa e incide sobre os valores comprovadamente de natureza alimentar recém-depositados (REsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.771.306/SP). No caso concreto, a executada não comprovou que se trata de conta salário específica nos termos da Lei 10.820/2003. O protocolo do SISBAJUD e os extratos juntados não identificam a natureza da conta. Ademais, a executada não demonstrou que os valores bloqueados correspondem especificamente ao salário do mês corrente, podendo tratar-se de saldo acumulado de meses anteriores, hipótese em que não há impenhorabilidade absoluta. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Dessa feita, mantenho os R$ 3.491,65, que representam apenas 20,8% do débito total de R$ 16.789,52 e os converto em penhora, nos termos do art. 854, caput, do CPC, ficando os valores transferidos para conta judicial à disposição deste Juízo. Apresente o credor conta para depósito e planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, ainda, na oportunidade, indicar bens passíveis de penhora para complementação da garantia do juízo, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 77906127), em síntese, que a penhora de valores por meio do Sisbajud recaiu sobre recursos de natureza alimentar, indispensáveis à sua subsistência e à manutenção de seus filhos. Sustenta que a decisão agravada, ao manter a constrição e convertê-la em penhora, contraria a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ressalta a urgência do deferimento da medida, para prevenir dano irreparável, uma vez que os valores já foram transferidos para conta judicial e podem ser levantados pelo credor a qualquer momento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos e determinada a desconstituição da penhora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se a insurgência da agravante em relação à decisão que efetivou a penhora de valores por meio do Sisbajud. Afirma que as quantias têm natureza alimentar, e são essenciais à sua subsistência e à de seus filhos. Alega a violação à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos aludidos valores. Ocorre que a decisão agravada foi proferida aos 16 de outubro de 2025, ou seja, há mais de dez dias, o que demonstra ausência de situação emergencial. Ademais, não há fato superveniente ou risco iminente que configure perecimento do direito durante o período do plantão. A situação descrita, por essas razões, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini